Tribunal: STF
Processo: RE 94043
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
- ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. IMPORTAÇÃO
SOB REGIME DE "DRAW BACK". INCIDENCIA, NO CASO, DO DECRETO-LEI
1.626/78.
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.